Tribunal: TJMT
Processo: 1017044-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017044-61.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0026-78 (SUSCITADO), JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.910.272-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2023. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. DELITO REMANESCENTE DE TRÁFICO DE DROGAS. REGRA
DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
INSTRUÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA PRORROGADA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, instaurado após o reconhecimento da prescrição do delito de associação ao tráfico de drogas e a remessa dos autos ao juízo de origem para julgamento do crime remanescente de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição do delito que atraiu a competência especializada autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem; (ii) se a regra da
perpetuatio jurisdictionis
impõe a permanência da competência no juízo que instruiu o feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é decisão de mérito com natureza declaratória, que não afasta, por si só, a competência do juízo que instruiu a ação penal.

4. A regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPP, art. 81) assegura a continuidade da competência ao juízo que realizou a instrução, mesmo após o desaparecimento da causa atrativa.

5. No caso, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT conduziu toda a instrução criminal e detém maior familiaridade com a prova, devendo manter-se competente para julgar o delito remanescente de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Tese de julgamento: “1.

A extinção da punibilidade pela prescrição do crime que atraiu a competência especializada não afasta a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, devendo o juízo que instruiu o feito julgar o crime remanescente. 2.

A aplicação do art. 81 do CPP impõe a manutenção da competência no juízo que realizou a instrução, em observância aos princípios da celeridade processual e da economia dos atos processuais.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 81 e 114, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, CC 0001795-12.2019.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, Segunda Seção, j. 06/06/2019.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo d.
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
depois de o
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
ter
pronunciado a prescrição virtual

da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de associação ao narcotráfico
e, com supedâneo na Resolução TJMT/OE n. 15/2023 – que alterou a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para atribuir-lhe o julgamento das ação penais que versem sobre o delito do art. 35 da Lei de Drogas nas Comarcas do Polo II (que inclui Pontes e Lacerda/MT) –, ter
declinado da competência
para julgar a ação penal n.o 0005537-33.2015.8.11.0013, em que JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A ação penal em questão foi originariamente distribuída ao juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, com a superveniência da
Resolução TJMT/OE n. 15/2023
, determinou fossem os autos redistribuídos ao juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que realizou a instrução probatória e oportunizou às partes o oferecimento de alegações finais; nada obstante, ao invés de proferir decisão de mérito, o d. juízo ora suscitado pronunciou a prescrição em perspectiva da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o narcotráfico e entendeu que carecia de competência para julgar o delito remanescente de tráfico de drogas, devolvendo os autos ao juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que suscitou o presente conflito e encaminhou o feito para julgamento por este eg. Sodalício.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do conflito de competência, tendo-se ainda designado
o d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT [suscitado] para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 294089392.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 295674368, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, mediante o qual opinou pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o
d.
juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
,

por entender que, embora a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito do art. 35 da Lei de Drogas tenha acarretado o desaparecimento da causa que atraiu a competência do juízo ora suscitado, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto

a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT quanto a 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
consideram-se incompetentes para processar
e julgar a ação penal n.o 0005537-33.2015.8.11.0013
(art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitante.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
José Augusto de Oliveira Silva
, imputando-lhe a suposta prática, juntamente a outros 14 (quatorze) acusados, dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, desvelados no bojo da “Operação Comboio”, cuja investigação foi desenvolvida sob o crivo do MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que autorizou interceptações telefônicas, buscas domiciliares e decretou a prisão preventiva de 52 (cinquenta e dois) investigados, sendo ao final da operação policial realizados um total de
09 (nove) flagrantes
nos municípios de Jauru/MT, Moju/PA, Comodoro/MT, Brasnorte/MT, Guarantã do Norte/MT, Confresa/MT, Sorriso/MT, Lambari D’Oeste/MT e Primavera do Leste/MT, resultando na apreensão de
574,60 kg de cocaína
.

Em síntese, narra o Ministério Público que a Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT, no afã de intensificar a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, instaurou o Inquérito Policial n.o 009/2012 em janeiro de 2012, após terem sido colhidas informações pelo núcleo de inteligência policial, no bojo da “Operação Sentinela”, no sentido de que um grupo de indivíduos vinha atuando com características típicas de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de substância entorpecente do tipo cocaína.

De acordo com a peça acusatória, a apontada formação criminosa estaria atuando a partir da cidade de Pontes e Lacerda/MT e circunvizinhanças, de onde enviava, reiteradamente, carregamentos de entorpecentes para receptadores/traficantes sediados em diversas unidades da federação, especialmente nos estados do Pará, Piauí e Maranhão.

Instaurado o procedimento investigativo, foi autorizada pelo d. juízo ora suscitante a interceptação telefônica de alguns suspeitos indicados pela Polícia Federal, o que permitiu, nos meses seguintes, a descoberta de elementos probatórios dando conta de uma verdadeira associação criminosa, razão pela qual a autoridade policial postulou a concessão de outras medidas judiciais, principalmente interceptações telefônicas – as quais foram deferidas pela Justiça, com a aquiescência ministerial. E em seguida foram deflagradas as ações policiais tendentes a efetivar o cumprimento das ordens judiciais, recebendo o título de “OPERAÇÃO COMBOIO”.

À luz das informações colhidas por meio das inúmeras interceptações telefônicas e das evidências obtidas a partir das prisões em flagrante e preventiva dos suspeitos, concluiu-se que os acusados compunham grupos cuja especialidade era a difusão lucrativa de substâncias proscritas, em diferentes unidades da Federação, mediante o estabelecimento de um vínculo perene e estável entre eles, por força do qual eram distribuídas tarefas específicas a cada um de seus componentes, sempre com vistas à distribuição venal de cocaína e pasta base, em detrimento da saúde pública e da paz coletiva.

De acordo com o minucioso relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, os grupos eram integrados por indivíduos residentes em diversas localidades, sendo certo que, embora houvesse uma vinculação mais próxima entre os membros que compunham cada uma das associações, não deixava de haver também entre essas [associações] uma relação negocial, consubstanciando, por consequência, uma organização criminosa única, complexa, bem articulada e com expressivo poderio econômico.

No decorrer de toda a investigação foram efetuados, como dito, 09 (nove) flagrantes, totalizando a
apreensão de 574,60 kg de cocaína, armas de fogo e automóveis
. Ante a magnitude da organização, com o fito de tornar célere a prestação jurisdicional e facilitar o manuseio dos autos pelas partes, o i. órgão ministerial optou por particionar as denúncias, sendo certo que estes autos se referem ao
“CASO 01”
(IP n.o 009/2012), que culminou na apreensão de
396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína
no município de Jauru/MT.

Os autos do inquérito policial n.o 009/2012 retratam que na data de 11/04/2012, no sítio Bom Jesus, município de Jauru/MT, nas proximidades do Km 170 da rodovia BR-174, próximo ao distrito de Adrianópolis, fora apreendida vultosa quantidade de pasta base de cocaína (
396,8 kg
), que estava acondicionada em quatro caixas de isopor e uma mala, dentro de uma caminhonete Toyota Hilux.

O motorista do veículo em questão empreendeu fuga quando da abordagem policial (sendo sua identidade posteriormente revelada por meio das escutas telefônicas), todavia, foi feita a apreensão de outra caminhonete, uma Ford F-250, conduzida por
Miguel Anderson Lourenço Gonzalez
, tendo em vista que este, tendo perdido contato com a primeira caminhonete, voltou para procurá-la e foi surpreendido pelos policiais.

Além de proprietário da droga,
Miguel Anderson
tinha a função de servir de batedor para o transporte até a cidade de Cuiabá/MT, onde a substância seria recebida por
FÁBIO RYOICHI SAKITA, vulgo “Japa”
, que por sua vez, providenciaria o traslado da substância até os estados do Maranhão e Pará, nos quais residia a maior parte dos clientes da organização, dentre eles, o réu da ação penal em que suscitado o conflito.

A
denúncia
foi inicialmente recebida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, porém, em 25/06/2023, diante da superveniência da Resolução TJMT/OE n. 15/2023, que alterou a Resolução TJMT/TP n. 02/2023, houve o declínio de competência para o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em virtude da sua competência para processar e julgar, privativamente, as infrações penais subsumidas ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e que tenham sido praticadas nas Comarcas do Polo II, que inclui Pontes e Lacerda/MT.

Nesse cenário, o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT promoveu toda a instrução criminal e, inclusive, oportunizou ao Ministério Público a apresentação das alegações finais, não ofertadas porque, após a juntada aos autos do relatório de mídias, a defesa do acusado postulou a realização de perícia para identificação das vozes captadas por meio das interceptações telefônicas, diante do que foi requisitada ao juízo ora suscitante a remessa dos autos da respectiva ação cautelar.

Recebidos os autos das interceptações telefônicas, o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT intimou a defesa do réu para ratificar o interesse na realização da perícia, porém, tão logo escoado
in albis
o prazo conferido, a autoridade judiciária, agindo de ofício, extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, tão somente em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, e determinou a remessa dos autos ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por entendê-lo competente para processar e julgar o crime remanescente de tráfico de drogas, sendo que tal decisão transitou em julgado na data de 13/05/2025 para a Defesa, e em 21/05/2025 para o Ministério Público, sem a interposição de recursos.

Diante disso, em 22/05/2025 a ação penal foi redistribuída para o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
suscitou o presente Conflito Negativo
, invocando o princípio da identidade física do juiz e argumentando que
o posterior reconhecimento da prescrição
do crime de associação ao narcotráfico que atraiu a competência do d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
não autoriza o declínio da competência
, porque, em razão da
perpetuatio jurisdictionis
(CPP, art. 81), o juízo que conduziu a instrução estaria prevento por conexão para o julgamento do crime remanescente, mesmo que este delito que sobeja não esteja inserido na especialização da sua competência.

Com efeito, como consignado na decisão que estabeleceu o juízo provisório para análise das questões urgentes eventualmente surgidas; a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não tem o condão de afastar automaticamente a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em relação ao delito remanescente de tráfico de drogas, por se tratar de decisão (meramente declaratória) terminativa de mérito, apta a atrair a regra do art. 81 do CPP, pelo que deve ser julgado
procedente
o presente conflito
.

Nesse sentido:

“
4. O fato de o juízo suscitado ter decretado extinta a punibilidade do réu, quanto ao delito previsto no art. 55, caput, da Lei 9.605/98, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, não pode ser entendido como ocorrência de alteração de competência, tendo em vista a regra da perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Penal. Assim, o juízo mesmo acolhendo a prescrição em relação ao crime previsto no art. 55, caput, da Lei 9.605/1998, continuará competente para o julgamento do crime remanescente previsto no art. 2o, caput, da Lei 8.176/1991. Precedentes citados.

5. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar o juízo suscitado, Juízo Federal da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, competente para processar e julgar a ação penal.
” (TRF1 – CC 0001795-12.2019.4.01.0000, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, Segunda Seção, e-DJF1 06/06/2019 PAG.).

O deslocamento da competência do juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT decorreu da autonomia administrativa que a Constituição Federal assegurou aos Tribunais para editar normas de organização e fixação de competência das varas. E
o artigo 81 do Código de Processo Penal determina que: “
Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos
”.

Assim, em homenagem aos princípios da
perpetuatio jurisdictionis
e da celeridade processual, tendo o d. juízo ora suscitado concluído a instrução processual, que abrangeu todos os delitos descritos na denúncia, deve ser prorrogada a sua competência para julgar o crime remanescente após operada a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito atrativo, afinal, já tem conhecimento verticalizado das provas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito e, por conseguinte, declaro
competente
para processar e julgar a ação penal n.o 0005537-33.2015.8.11.0013 quanto ao delito remanescente de tráfico de drogas, o d.
Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, ora
suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025